Tribunal: TJSP
Processo: 0000136-22.2018.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo – Desclassificação para o delito de furto – Delito praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima – Entendimento
O agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa na subtração de pertences, realiza, independentemente do advento de lesões, o tipo penal correspondente ao crime de roubo e não aquele concernente ao simples furto, ainda que aludida violência tenha sido exercida primacialmente contra a coisa. O tipo penal do furto é bem claro, ao prever que a conduta de subtrair deva ser praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a pessoa humana; o tipo do roubo, por sua vez, descreve a prática dessa mesma subtração, mas mediante emprego de violência física ou moral.

Roubo - Momento consumativo - Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000136-22.2018.8.26.0598, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante NILSON
RENAN DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
2
Voto n. 23377
Apelação n. 0000136-22.2018.8.26.0598 Pederneiras
Apelante: NILSON RENAN DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo Desclassificação para o delito de furto Delito praticado
com emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima
Entendimento
O agente que emprega qualquer espécie de violência contra pessoa
na subtração de pertences, realiza, independentemente do advento
de lesões, o tipo penal correspondente ao crime de roubo e não
aquele concernente ao simples furto, ainda que aludida violência
tenha sido exercida primacialmente contra a coisa. O tipo penal do
furto é bem claro, ao prever que a conduta de subtrair deva ser
praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a
pessoa humana; o tipo do roubo, por sua vez, descreve a prática
dessa mesma subtração, mas mediante emprego de violência física
ou moral.
Roubo Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no
Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em
que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída
mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa
tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 264/271, prolatada pelo MM.
Juiz Marcio Augusto Zwicker Di Flora, cujo relatório ora se adota, NILSON
RENAN DE OLIVEIRA foi condenado como incurso no art. 157, § 2o, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
3
CP, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o recurso em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o
delito de furto. Alternativamente, pretende o reconhecimento da tentativa.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
majorado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, em 04 de maio de 2018,
Nilson Renan e outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e
com unidade de desígnios, dirigiram-se à pizzaria denominada “Emanoel
Pizzas”, a fim de assaltarem o referido estabelecimento. O comparsa,
armado com uma faca, estava com uma máscara; o réu, por sua vez,
estava de “rosto limpo” e portava um simulacro de arma de fogo.
Após os assaltantes renderem funcionários da pizzaria,
mediante grave ameaça exercida com emprego da faca e da arma de
brinquedo, subtraíram a quantia de R$ 1.200,00 em dinheiro do caixa. O
comparsa ficou com R$ 1.000,00 e conseguiu evadir-se. O acusado, que
estava com R$ 200,00, foi atingido na cabeça por pedaço de lenha, lançado
por um funcionário, caiu ao solo e acabou sendo detido até a chegada da
Polícia Militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
4
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 13/14 e pelo laudo pericial de fls. 97/101
(relativos ao simulacro de arma de fogo apreendido).
A prova oral (fls. 172/175, 216/218, 224/226 e mídia
digital) colhida na instrução criminal, que conta com os depoimentos do
proprietário e dos funcionários do estabelecimento vítima, bem como dos
Policiais Militares, todos nos exatos termos acima narrados, mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o
dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
As palavras da vítima e dos policiais, com efeito, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, têm especial importância, tanto para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
5
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
A negativa apresentada pelo réu restou, assim, isolada
nos autos, sendo certo que as testemunhas arroladas pela Defesa que
acabaram sendo ouvidas pouco acrescentaram ao conjunto probatório, eis
que não presenciaram o crime.
Não se cogita, tampouco, de desclassificação da
imputação de roubo para aquela de mero furto, uma vez ter a subtração
ocorrido mediante emprego de grave ameaça contra o proprietário e os
funcionários do estabelecimento vítima.
Nesse sentido, temos o entendimento de Nucci:
Como já tivemos oportunidade de analisar no contexto de furto,
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com
a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não
um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a
coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não),
existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta
livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a
pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Logo,
não é possível dizer que um 'singelo' empurrão no ofendido não é
suficiente para concretizar a violência exigida pelo tipo legal de
roubo. A violência não tem grau ou espécies: estando presente,
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
6
transforma o crime patrimonial do art. 155 para o previsto no art.
157”. 3
Em outras palavras, o agente que emprega qualquer
espécie de violência contra pessoa na subtração de pertences, realiza,
independentemente do advento de lesões, o tipo penal correspondente ao
crime de roubo e não aquele concernente ao simples furto, ainda que
aludida violência tenha sido exercida primacialmente contra a coisa. O tipo
penal do furto é bem claro, ao prever que a conduta de subtrair deva ser
praticada livre de qualquer espécie de força ou coação contra a pessoa
humana; o tipo do roubo, por sua vez, descreve a prática dessa mesma
subtração, mas mediante emprego de violência física ou moral, como
ocorreu na hipótese dos autos.
O crime de roubo restou, ademais, consumado, na medida em
que ocorreu a efetiva subtração da quantia descrita na exordial, sobre a qual
manteve o acusado e seu comparsa (ainda que de modo efêmero com relação aos R$
200,00 apreendidos com o apelante), a posse tranquila e desvigiada. Cabe destacar
que o roubador não identificado conseguiu efetivamente fugir com a maior parte da
quantia subtraída (R$ 1.000,00).
De todo modo, o entendimento que vem predominando
nos Tribunais considera consumado o roubo a partir do momento em que se
der a subtração dos bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça,
tornando-se o agente seu possuidor, ainda que, em ato contínuo e de
imediato, a autor dos fatos venha a ser detido e a res recuperada.
Como ensina Bitencourt:
A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que
o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraídas mediante
violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse
mansa e pacífica.4
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: RT, 13. Ed. 2013, p. 638.
4 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Saraiva, 2003, v. 3, p.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
7
Essa também vinha sendo, já há muito tempo, a
inclinação da Jurisprudência, inclusive da Suprema Corte:
O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna
possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave
ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou
violência para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de
detenção em posse. 5
A tese foi posteriormente pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do
Recurso Especial no 1.499.050, 6 em novembro de 2015:
Recurso Especial Processamento sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil
Recurso representativo da
controvérsia
Roubo
Momento consumativo
Posse
mansa e pacífica da res furtiva Desnecessidade Recurso
Provido
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-
C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008
do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica
desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o
crime de roubo se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave
ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da
vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial
representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, Habeas Corpus no 70.303-8. Impetrante/Paciente:
Paulo Tadeu Caetano. Coator: ? Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro
Paulo Brossard. Brasília, 22 de março de 1994. Diário da Justiça. 29 Set. 1995, p. 31.902.
Brasília,
25
a
29
de
setembro
de
1995,
no
7.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=70303&classe=HC>.
Acesso em: 17 Set. 2016.
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).
Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Recorrido: Carlos Eduardo de
Oliveira Ferreira Ramos. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3a Seção. Votação unânime.
Brasília, 14 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. 09 Nov. 2015. Revista Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=45093775&tipo=91&nreg=2014031
95160&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20151109&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 20 Set. 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
8
consumação do crime de roubo independe da posse mansa e
pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional
fixados na sentença.
O entendimento de que o crime de roubo se consuma
mesmo na hipótese de a posse do objeto subtraído mediante violência ou
grave ameaça ter sido mantida por tempo efêmero restou ainda cristalizado,
em 14 de setembro de 2016, no Enunciado no 582 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, emanado de sua Terceira
Seção, e que teve por base o projeto no 1.114, relatado pelo Ministro
Sebastião Reis Júnior:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada (grifo nosso).
Bem comprovada, ainda, pela farta prova oral colhida, a
causa de aumento de pena do art. 157, §2o, II, do CP (concurso de
agentes), reconhecida na r. sentença hostilizada, não havendo como afastá-
la. Destaque-se que não se aplica a majorante prevista no art. 157, § 2o, VII
(inciso incluído pela Lei n. 13.964/19), do CP, eis que os fatos se deram
antes de sua entrada em vigor.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, exacerbadas de
1/6 na primeira etapa pelo emprego de arma branca e majoradas de 1/3 na
terceira fase pelo concurso de agentes, com a bondosa imposição do
regime inicial semiaberto, sequer questionadas em sede de razões
recursais, lamentavelmente não comportam qualquer reparo, mas apenas
diante da ausência de recurso do Ministério Público.
Ante o exposto, diante da ausência de irresignação por
parte da Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000136-22.2018.8.26.0598 -Voto no
9
interposto em favor de NILSON RENAN DE OLIVEIRA, restando, pois,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator